Tribunal: STF
Processo: ARE 1492680
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. REEXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO. REGIME ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO REGIME INTEMPESTIVO. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 709 DO DECRETO Nº 6.759/2009.



    1- Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de reexportação do equipamento de filmagem NCM 8428.90.20 (RE n.º 170637243001), sem o pagamento da multa prevista no art. 72, inciso I, da Lei n.º 10.833/2003 c/c art. 709 do Decreto n.º 6.759/2009.



    2- Da leitura dos autos, verifica-se que a impetrante, ora apelada, cometeu infração (pedido de prorrogação do regime de admissão temporária intempestivo) passível da aplicação da multa prevista no Artigo 72, inciso I, da Lei nº 10.833/03 c/c art. 709 do Decreto nº 6.759/2009.



    3- O Termo de Notificação à fl. 283 condicionou a reexportação do bem tratado no processo administrativo 10715.720704/2013-43 ao pagamento da multa.



    4- A retenção do mencionado equipamento configura meio coercitivo para cobrança dos valores e tal conduta contraria o posicionamento adotado pelo excelso Supremo Tribunal Federal na Súmula 323 do STF.



    5- Quando da admissão dos bens sob o regime de admissão temporária, foram assinados os respectivos Termos de Responsabilidade, dos quais constam garantias para com as obrigações decorrentes do potencial descumprimento do Regime de Admissão Temporária.



    6- Deve ser consignado que a Autoridade Fiscal detém os meios necessários à cobrança dos valores devidos independentemente da retenção do equipamento em questão.



    7- A multa fixada pela autoridade fiscal tem fundamento no art. 709 do Regulamento Aduaneiro (Decreto nº 6.759/2009).



    8- Com efeito, importada a mercadoria pelo regime de admissão temporária e expirado o prazo de sua permanência, é de ser considerada legal a exigência da multa punitiva pela inobservância das prescrições e prazos legais.



    9- No que se refere ao valor da multa, não há que se falar em confisco, até porque a multa aplicada é de 10% por cento sobre o valor aduaneiro e o excelso Supremo Tribunal Federal tem, reiteradamente, decidido que as multas até o percentual de 100% (cem por cento) não têm caráter confiscatório.



    10- Apelações das partes improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, XXII, e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A multa fixada pela autoridade fiscal tem fundamento no art. 709 do Regulamento Aduaneiro (Decreto nº 6.759/2009), que dispõe:



    Art. 709. Aplica-se a multa de dez por cento sobre o valor aduaneiro, no caso de descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime aduaneiro especial de admissão temporária ou de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo (Lei nº 10.833, de 2003, art. 72, inciso I).



    § 1o O valor da multa referida no caput será de R$ 500,00 (quinhentos reais),quando do seu cálculo resultar valor inferior (Lei nº 10.833, de 2003, art. 72, § 1º).



    § 2o A multa referida no caput não se aplica na hipótese de ser iniciado o despacho de reexportação no prazo fixado no § 9o do art. 367.



    § 3o A aplicação da multa a que se refere o caput não prejudica a exigência dos tributos incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e representação fiscal para fins penais, quando for o caso (Lei nº 10.833, de 2003, art. 72, § 2º).



    (...)



    Com efeito, importada a mercadoria pelo regime de admissão temporária e expirado o prazo de sua permanência, é de ser considerada legal a exigência da multa punitiva pela inobservância das prescrições e prazos legais.



    (...)



    No que se refere ao valor da multa, não há que se falar em confisco, até porque a multa aplicada é de 10% por cento sobre o valor aduaneiro e o excelso Supremo Tribunal Federal tem, reiteradamente, decidido que as multas até o percentual de 100% (cem por cento) não têm caráter confiscatório.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente